Tribunal: TJES
Processo: 0003666-49.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003666-49.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: JOCILEIA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DE SHOW EM CASA DE EVENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode ser responsabilizada pela interrupção abrupta do fornecimento de energia durante evento promovido pela autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, do art. 14 do CDC e do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4. A concessionária não comprovou a existência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da autora ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. A perícia técnica, realizada sob o crivo do contraditório, não identificou a causa da explosão do transformador e afastou a possibilidade de atribuir exclusivamente à autora a responsabilidade pelo evento.

5. A alegação de restabelecimento do serviço em tempo inferior a quatro horas, nos moldes do art. 176 da Resolução ANEEL nº 414/2010, não afasta a responsabilidade pela falha no serviço nem o dano já causado.

6. Os danos materiais decorrentes da multa de R$ 5.000,00 imposta em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público foram devidamente comprovados e corretamente reconhecidos na sentença.

7. Os lucros cessantes exigem prova concreta e específica do que razoavelmente deixou de ser auferido como resultado direto e imediato do ilícito, não sendo admissíveis estimativas genéricas baseadas em documentos unilaterais. No caso, não houve comprovação robusta da perda de faturamento, sendo os documentos apresentados insuficientes para fundamentar a condenação.

8. O dano moral da pessoa jurídica exige a demonstração de abalo à honra objetiva, imagem ou credibilidade no mercado. No caso, o cancelamento do show, a repercussão social, os registros no Procon e as manifestações públicas comprovaram o abalo à reputação da autora, justificando a indenização.

9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) é adequado, proporcional e compatível com a jurisprudência em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa e às funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.

10. Com base na Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, a correção monetária e os juros de mora devem observar os seguintes parâmetros: o valor do dano material deverá ser corrigido pelo IPCA desde o efetivo desembolso, acrescido da taxa SELIC desde a citação; o dano moral será corrigido exclusivamente pela SELIC, desde a data do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da requerida parcialmente provido; recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988. A indenização por lucros cessantes exige prova robusta, concreta e individualizada do prejuízo patrimonial efetivamente sofrido, sendo inadmissíveis estimativas unilaterais e genéricas. A pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado o abalo à sua credibilidade, imagem ou reputação no mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 389, 402, 403, 406 e 927; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; TJ-ES, Apelação Cível nº 00337032720148080035, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 18.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 07167574720238070003, Rel. Des. Soníria Rocha, j. 12.02.2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 0155877-06.2016.8.09.0014, Rel. Des. Guilherme Gutemberg, j. 28.06.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 50000351020168130701, Rel. Des. Fábio Torres, j. 04.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso principal e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
JOCILEIA FERREIRA – M
E contra a sentença de ID 14814698,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da
ação de reparação de danos ajuizada pela segunda apelante, julgou procedente em parte o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso de Apelação
Cível
(ID 14814703)
,
alegando, em síntese:
(I)
“que não restou comprovada qualquer falha na conduta da EDP”;
(II)
que havia a “
extrapolação do limite de clientes pela casa de shows naquele dia, evidenciando assim um aumento do gasto de energia, seja pelo show em si, seja pela demanda do público no ambiente, afetando o consumo de energia do ar-condicionado e de demais sistemas elétricos vinculados ao serviço de atendimento
”;
(III)
que “
a equipe da EDP ES solucionou a questão em apenas 3h47, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 176, I e III da Resolução Normativa 414 da ANEEL
”;
(IV)
que “
não há qualquer comprovação de efetivo prejuízo à imagem da empresa capaz de gerar o dever de indenizar
”;
(V)
que a r. sentença não observou a necessária adequação do julgado à Lei nº 14.905/2024, a qual promoveu alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

D
iante desses fundamentos, pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

A
JOCILEIA FERREIRA M
E
interpôs Apelação Adesiva (ID 14814708), sustentando, em síntese:
(I)
que “
a perda da credibilidade construída ao longo de 23 anos de funcionamento da Apelante se tornou patente, eis que o grande público desacreditado e frustrado deixaram de comparecer aos eventos realizados pela mesma, culminando com grande prejuízo material e o encerramento de suas atividades
”;
(II)
que a “
relação de faturamento/relatórios financeiros assinados por técnico contador, quando detalhados, coerentes e acompanhados da declaração de imposto de renda, são provas contundentes de lucros cessantes
”;
(III)
que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo não reflete a real extensão do prejuízo moral suportado pela parte.

Assim, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 259.349,24 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), bem como pela majoração da indenização por danos morais para quantia superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na petição inicial, a recorrente
Jocileia Ferreira – ME
narrou que a empresa exercia atividade econômica voltada à realização de shows e espetáculos e que, em 13/12/2012, durante o evento denominado “Moda de Viola Super Especial”, que contava com a apresentação da dupla de renome nacional Thaeme e Thiago, a casa de shows, lotada com mais de 3.000 (três mil) pagantes, foi surpreendida pela explosão do transformador responsável pelo fornecimento de energia elétrica não apenas ao estabelecimento, mas também a todo o bairro circunvizinho. O incidente ocasionou a interrupção abrupta do serviço. Apesar do contato imediato com a concessionária, registrado sob o protocolo nº 512609968, o restabelecimento da energia não ocorreu em tempo hábil, inviabilizando a realização do espetáculo e gerando confusão generalizada entre os presentes, que resultou na invasão do bar, quebra e furto de garrafas de bebidas, além da destruição de portas de vidro.

A autora alegou que os prejuízos foram expressivos, abrangendo o pagamento do show não realizado, os danos materiais provocados pelos consumidores dentro do estabelecimento, a restituição dos valores dos ingressos e, sobretudo, a perda da credibilidade e da reputação construída ao longo de mais de duas décadas de atuação. Acrescentou que também suportou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Sustentou, ainda, que a falha no fornecimento de energia, decorrente da má prestação do serviço pela requerida, comprometeu irremediavelmente sua imagem, ocasionando significativa redução de público e culminando, por fim, no encerramento de suas atividades.

Com isso
, requereu a condenação da concessionária de energia elétrica ao: (i) pagamento de R$ 259.349,24 (duzentos e cinquenta e nove mil
e
trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de lucros cessantes, em razão da queda de faturamento no período posterior aos eventos, entre janeiro/2013 e julho/2014; (ii) indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iii) pagamento de indenização por danos morais, em virtude da perda de credibilidade perante seu público.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou contestação
alegando
que a interrupção do fornecimento de energia se deu em razão da queima do transformador motivada por sobrecarga, a qual seria atribuível à própria autora ou a terceiro. Afirmou que a responsabilidade pelos infortúnios seria exclusiva da autora, ou decorrente de fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade.
Nesse sentido, defendeu a improcedência dos pedidos autorais.

A r. sentença (ID 14814698), julgou parcialmente procedente o pedido. Entendeu o Juízo que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal. Afirmou que a requerida não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade, e que a falha no fornecimento e a demora no reestabelecimento da energia causaram o prejuízo. Assim, condenou a ré a ressarcir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa do TAC. Por outro lado, o Juízo indeferiu o pedido de lucros cessantes, por considerar que os documentos apresentados pela autora eram unilaterais e não suficientes para comprovar de forma objetiva a queda da lucratividade, não sendo admitidos lucros hipotéticos. Quanto aos danos morais, o Juízo entendeu pela sua configuração, pois a pessoa jurídica pode sofrer dano mora
l e
a interrupção da energia prejudicou a imagem e a atividade da empresa, gerando comentários negativos. Arbitrou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, considerando-o razoável e proporcional.

Ultrapassado esse breve resumo dos aspectos fáticos e jurídicos necessários à compreensão da controvérsia, passo à análise das teses recursais.

1. Da Responsabilidade Civil da Concessionária de Serviço Público

É imperioso reafirmar a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º,
estabelece
que “
as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, dispõe que o “
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”.

Complementarmente, a Lei nº 8.987/95, que regulamenta o regime de concessões e permissões de serviços públicos, estabelece em seu artigo 25 que “
incumbe à concessionária
a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade
”.

Assim, constata-se que a responsabilidade, no caso em análise, é de natureza objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração
da ação/
omissão
, do dano e do nexo causal.

Para se eximir da responsabilidade, caberia à concessionária de energia elétrica demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou a configuração de caso fortuito ou força maior, hipóteses que têm o condão de romper o nexo de causalidade.

Pela análise dos autos, restaram comprovados o dano (interrupção do fornecimento de energia elétrica) e o nexo de causalidade (a interrupção ocasionou o cancelamento do show agendado na casa de eventos da autora), conforme se depreende do protocolo de atendimento nº 512609968, da resposta da EDP à solicitação escrita de esclarecimentos, bem como das reclamações de consumidores junto ao Procon Municipal de Castelo/ES noticiando a não realização do espetáculo da dupla nacional sertaneja (fls. 36/64).

A concessionária, por sua vez, sustentou que a explosão do transformador teria decorrido de sobrecarga causada pelo aumento de consumo no estabelecimento da autora, em razão do elevado número de clientes no evento, do uso de aparelhos de ar-condicionado e de outros equipamentos. Contudo, não logrou êxito em comprovar qualquer hipótese excludente de sua responsabilidade.

A perícia técnica realizada nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu que não foi possível identificar a carga atendida pelo transformador no momento da explosão, tampouco atestar que a demanda energética do evento foi a causa direta do problema. Destaca-se do laudo pericial (fls. 302/334):

[...]

f)
Na contestação apresentada pela requerida EDP, esta afirma que o transformador que apresentou os defeitos no dia do evento danoso atende a Autora e mais 24 clientes (fls. 130). Utilizando os elementos dos autos e o conhecimento técnico desse expert, informe se é possível afirmar que a carga utilizada pela autora naquele dia foi a Única responsável pela queima do transformador?

Resposta: Não é possível fazer essa afirmativa pois, para ter a certeza seria necessário ter dados históricos da carga que estava no transformador no momento em que ocorreu a explosão. Seria necessário ter feito uma medição de carga de todos os usuários ho momento da explosão.

g) Informe o Sr. Perito qual a carga máxima recomendada pela fábrica para o transformador objeto da queima no dia do evento danoso, de acordo com o modelo/potência?

Resposta:
Não é possível saber, pois não obtive o retorno da EDP sobre as características do transformador que sofreu a explosão.

[...]

Como não sabemos qual era a carga total que o transformador estava no momento da explosão, não podemos afirmar se a carga que utilizava no momento da banda poderia ocasionar uma sobrecarga
.

O expert ainda consignou que diversos fatores poderiam ter ocasionado a explosão do transformador, como sobrecarga, falhas de isolação, sobretensões ou contaminação do óleo (fls. 310/311), reforçando a impossibilidade de atribuir à autora responsabilidade exclusiva pelo evento danoso.

A perícia também foi enfática ao registrar que, caso houvesse documentos técnicos do equipamento após a explosão, poderiam subsidiar uma análise conclusiva sobre a causa do incidente. Todavia, inexistindo tais elementos,
limitou-se a indicar que múltiplos problemas podem levar um transformador à falha
.

O ônus de demonstrar eventual excludente de responsabilidade incumbia à concessionária, que não se desincumbiu de tal tarefa de forma robusta.

Outrossim, a
alegação de que a energia teria sido restabelecida em tempo hábil, dentro do prazo de 4 (quatro) horas previsto no art. 176, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, não é suficiente para elidir a responsabilidade. O pronto restabelecimento é obrigação da concessionária, mas não afasta o ilícito consistente na interrupção abrupta e indevida, que foi a causa direta dos danos sofridos pela autora.

Desse modo, constata-se a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica, que deve responder, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pela restituição da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência dos prejuízos causados aos consumidores pela não realização do show dos artistas "Thaeme e Thiago". O valor foi fixado em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, conforme cláusula 7.1 (fls. 103/108), prevendo o depósito do montante no Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
pela empresa requente,
conforme reconhecido na sentença.

2. Indenização por Lucros Cessantes

Na apelação adesiva,
JOCILEIA FERREIRA – ME
,
pleiteia a condenação da EDP ao pagamento de lucros cessantes, sob o argumento de que a interrupção do serviço ocasionou significativa queda de faturamento, culminando, em última análise, no encerramento de suas atividades dois anos após o evento danoso.

Todavia, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, a indenização por lucros cessantes exige a comprovação concreta do efetivo prejuízo patrimonial sofrido pela parte lesada. Trata-se daquilo que razoavelmente deixou de auferir como resultado direto e imediato do ato ilícito, sendo inadmissível a mera expectativa de ganho ou estimativa genérica sem lastro probatório robusto.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que os lucros cessantes somente são devidos quando comprovados de forma específica e individualizada, não se admitindo presunções ou conjecturas.

A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VIGÊNCIA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5.
Lucros cessantes não comprovados, de forma individualizada, específica e concreta, sendo cediço que para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo, de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título.
[...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00337032720148080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2024).

APELAÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO . SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LUCROS CESSANTES. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...] . 4.
O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.
[...]. (TJ-DF 07167574720238070003 1965565, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)

No caso concreto, a autora fundamentou seu pedido em documentos unilaterais produzidos por contadora, consistentes em tabela de faturamento e declaração de imposto de renda, sustentando que a renda média mensal em 2012 era de R$ 35.291,16, e que, após o evento, entre janeiro/2013 e julho/2014, teria caído para R$ 21.641,20. A partir dessa diferença, estimou a perda de R$ 259.349,24.

Entretanto, não foram juntados documentos idôneos, como notas fiscais, comprovantes de bilheteria, folhas de pagamento ou registros contábeis oficiais capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a extensão do prejuízo.
A sentença foi precisa ao reconhecer a unilateralidade desses documentos, insuficientes para estabelecer o nexo causal direto entre a interrupção do fornecimento de energia e a queda de faturamento que levou ao encerramento da empresa dois anos após o evento
.

O insucesso de um empreendimento, sobretudo no setor de eventos, pode decorrer de múltiplos fatores – gestão administrativa, concorrência, conjuntura econômica, qualidade do serviço prestado – não sendo possível imputar exclusivamente à concessionária a responsabilidade pelo declínio da atividade sem prova concreta.

Assim, a negativa da indenização por lucros cessantes pela sentença encontra amparo tanto na legislação quanto na jurisprudência, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

3. Danos Morais

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para pessoas jurídicas, a configuração do dano moral exige a comprovação de ofensa à honra objetiva, isto é, à sua reputação, credibilidade ou imagem no mercado (Súmula 227/STJ). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade – não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.3
. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante.4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No caso em apreço, os elementos dos autos demonstram que a falha no fornecimento de energia, que ocasionou o cancelamento abrupto de show de renome nacional, abalou de maneira significativa a imagem da empresa. Os Termos de Reclamações do PROCON Municipal de Castelo/ES e recortes jornalísticos evidenciam a repercussão negativa perante consumidores e opinião pública.

As testemunhas Carlos Alfonso do Val Claure e Ediomar Ribeiro confirmaram, em seus depoimentos, a repercussão do incidente junto aos clientes no momento do evento, incluindo comentários depreciativos em redes sociais e veículos de comunicação de alcance nacional, o que comprovou o abalo à credibilidade da autora no mercado.

Quanto
ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Na hipótese, o arbitramento realizado pelo juízo a quo, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O montante não é ínfimo a ponto de banalizar o dano e reduzir a efetividade da tutela jurisdicional, tampouco é excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa. Ao contrário, representa quantia equilibrada para atender às funções
compensatórias
(pela ofensa à credibilidade da empresa),
pedagógica
(para desestimular a reiteração de falhas graves na prestação de serviços essenciais pela concessionária) e
sancionatória
(em razão da gravidade e repercussão social do ilícito).

Além disso, a quantia arbitrada guarda sintonia com precedentes de Tribunais pátrios em hipóteses análogas de falha na prestação de serviço essencial com repercussão pública e/ou cancelamento de evento, reforçando sua razoabilidade. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVENTO MUSICAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCRO CESSANTE POR ESTIMATIVA. VENDA DE INGRESSOS CONFIRMADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA . INÍCIO DE TUMULTO. VALOR RAZOÁVEL. 1. A prova dos autos, sobretudo a testemunhal, é segura em afirmar que os danos materiais e o lucro cessante ocorreram e foram comprovados documentalmente, sobretudo pelo fato de o autor, ora apelado, ter que devolver o valor dos ingressos pagos aos consumidores do evento.
2. A jurisprudência dominante desta Corte segue a teoria de que o dano moral em situação de falha considerável (por várias horas) no fornecimento de energia elétrica é in re ipsa, desde que comprovados os prejuízos, como no presente caso. 3. O valor do dano moral, considerando-se que o show de música sertaneja sequer se iniciou, houve tumulto e as pessoas que compraram os

ingressos ficaram muito insatisfeitas, foi fixado em valor razoável (R$ 10.000,00). 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-GO 0155877-06 .2016.8.09.0014, Relator.: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. LITISCONSORTES. PROCURADORES DIFERENTES. PROCESSO ELETRÔNICO . PRAZO SIMPLES. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
DANO MORAL
. DIREITO DE PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMIG.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. FESTA DE CASAMENTO. FALHA DO SERVIÇO .
CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. LOCADOR DO ESPAÇO . CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal de 15 dias, ainda que exista litisconsórcio com procuradores diferentes, considerando a inaplicabilidade do prazo em dobro nos feitos eletrônicos . A legitimidade de partes é questão de ordem pública, passível de apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado da sentença. Evidencia-se a legitimidade dos noivos que, nos limites de seus interesses, pleiteiam reparação de danos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica no momento da celebração e da festa de casamento, ainda que o contrato de locação do espaço tenha sido assinado por terceira pessoa. A responsabilidade objetiva imposta no Código de Defesa do Consumidor, embora prescinda da prova da culpa, não é uma responsabilidade absoluta, por risco da empresa. Além da necessidade de demonstração do dano e do nexo causal, a responsabilidade pode ser elidida quando há excludente da ilicitude devidamente comprovada . Tendo a parte autora comprovado a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio, coincidente com o horário da cerimônia e da recepção matrimonial, ainda que em período parcial, bem como o constrangimento sofrido até o restabelecimento do serviço, faz jus à reparação pelos danos sofridos.
No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, anota-se que a avaliação do quantum é tarefa das mais difíceis impo stas ao magistrado, uma vez que inexistem parâmetros e limites certos na legislação em vigor para esse fim. O valor fixado na sentença no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra razoável, sendo suficiente para reparação do dano experimentado pelos autores, servindo ainda para desestimular a conduta dos réus
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50000351020168130701, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/02/2021, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

4. Da Correção Monetária e Juros de Mora

A r. sentença deixou de indicar os índices a serem aplicados na condenação imposta, razão pela qual assiste razão à EDP ao postular que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC para os juros de mora, conforme estabelecido pela Lei nº 14.905/2024.

Considerando a natureza contratual da relação entre as partes, os valores referentes ao dano material, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescidos exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação, até a efetiva restituição.

Quanto aos danos morais, a quantia arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deverá ser corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, a contar da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

5. Conclusão:

Ante o exposto:
a)
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar que: (i) o valor referente ao dano material (R$ 5.000,00) deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, acrescido exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação, até a efetiva restituição; (ii) o valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) deverá ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ; b)
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
JOCILÉIA FERREIRA – ME
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), considerando que, na origem, já foi fixado o percentual máximo permitido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, apenas para fixar que: (i) o valor referente ao dano material (R$ 5.000,00) deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, acrescido exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação, até a efetiva restituição; (ii) o valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) deverá ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ; e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
JOCILÉIA FERREIRA – ME
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.